Tribunal: TJSP
Processo: 0002992-49.2013.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Concurso público – Policial militar – Autor reprovado no exame psicológico – Alegação de que tal exame não estaria previsto em lei – Previsão na Lei 10.123/68 (Lei Orgânica), no edital do concurso e depois na LCE 1.291/16 – Caso em que foi determinada a realização de nova perícia, pois o autor não teve acesso ao exame psicológico realizado – Perícia feita por psiquiatra e não por psicólogo

Ementa:
Concurso público – Policial militar – Autor reprovado no exame psicológico – Alegação de que tal exame não estaria previsto em lei – Previsão na Lei 10.123/68 (Lei Orgânica), no edital do concurso e depois na LCE 1.291/16 – Caso em que foi determinada a realização de nova perícia, pois o autor não teve acesso ao exame psicológico realizado – Perícia feita por psiquiatra e não por psicólogo – Perito que esclareceu que o autor estaria apto, sob a óptica psiquiátrica – Confirmação de que os exames realizados durante o certame estariam de acordo com o Anexo "F" previsto no edital – Ausência de impugnação específica do exame psicológico juntado aos autos – Exame bem fundamentado e que deve prevalecer, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, devendo todos os candidatos participar dos mesmos procedimentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002992-49.2013.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante EDUARDO
MATEUS DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, por maioria de votos. Vencido o segundo Juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002992-49.2013.8.26.0269 -Voto no 44425
2
APELAÇÃO No 0002992-49.2013.8.26.0269
Comarca de Itapetininiga
APELANTE Eduardo Mateus da Cruz
APELADO Estado de São Paulo
Voto no 44425
Concurso público Policial militar Autor reprovado no exame
psicológico Alegação de que tal exame não estaria previsto em
lei
Previsão na Lei 10.123/68 (Lei Orgânica), no edital do
concurso e depois na LCE 1.291/16
Caso em que foi
determinada a realização de nova perícia, pois o autor não teve
acesso ao exame psicológico realizado
Perícia feita por
psiquiatra e não por psicólogo Perito que esclareceu que o autor
estaria apto, sob a óptica psiquiátrica Confirmação de que os
exames realizados durante o certame estariam de acordo com o
Anexo “F” previsto no edital
Ausência de impugnação
específica do exame psicológico juntado aos autos Exame bem
fundamentado e que deve prevalecer, sob pena de ofensa ao
princípio da isonomia, devendo todos os candidatos participar dos
mesmos procedimentos Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Eduardo Mateus da Cruz contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que o autor foi reprovado em
exame psicológico realizado em concurso público para o cargo de soldado da Polícia
Militar. Alegou que a reprovação não foi motivada, que a submissão a exame psicológico
não está prevista em Lei, e que não teve resposta ao requerimento da entrevista devolutiva,
quando poderia haver o esclarecimento da motivação de sua inaptidão. Requereu a
procedência da demanda para tornar nulo o ato administrativo referente ao exame
psicológico e, em consequência, sua desclassificação no concurso a que se submeteu.
Antecipação de tutela indeferida (fls. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002992-49.2013.8.26.0269 -Voto no 44425
3
Citada, a Fazenda contestou (fls. 47), alegando que o concurso para
ingresso na carreira de policial militar está regulamentado por lei que, por sua vez, prevê a
realização de exame psicológico e que o autor, ciente das normas que regiam o concurso,
não as impugnou. Alegou que o exame a que foi submetido foi realizado por profissionais
qualificados, que seguiram as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia.
Réplica a fls. 60.
A ação foi julgada improcedente (fls. 64) pelo juiz Aparecido César
Machado.
Insatisfeito, apela o autor, repetindo os argumentos trazidos na
inicial, e requerendo seja realizado exame psicológico por perito judicial, e que, ao final,
seja a ação julgada procedente.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 80.
O acórdão de fls. 95 deu provimento ao recurso do autor, para a
nomeação de perito judicial para a realização de novo exame psicológico do autor, diante
da recusa da Administração em indicar os motivos da reprovação no exame psicológico.
Embargos de declaração opostos pela Fazenda, alegando haver a
perda do objeto recursal, pois o autor não pleiteou a reserva de vaga no certame.
Acórdão de fls. 112, que acolheu os embargos, para esclarecer que,
“ainda que o concurso se encontre finalizado, ocorre que o Autor tem a justa pretensão de
ver declarado que seu direito foi lesado, e que, pela via apropriada, procurou o Judiciário.
Embargos infringentes opostos pela Fazenda, a fls. 117.
Acórdão que rejeitou os embargos, a fls. 138, declarando nulo o ato
administrativo (exame psicológico que eliminou o autor do concurso) e determinando a
realização de novo exame.
A Fazenda apresentou recurso especial, a fls. 148. Contrarrazões, a
fls. 156. Decisão denegatória do recurso. Apresentação de agravo. Decisão de fls. 188 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002992-49.2013.8.26.0269 -Voto no 44425
4
STJ que não conheceu do agravo.
Foi determinada realização da prova pericial psicológica pelo
IMESC, a fls. 204. Apresentação de quesitos pela Fazenda, a fls. 206, e pelo autor, a fls.
264.
Laudo pericial, a fls. 283.
A ação foi julgada improcedente (fls. 298) pelo juiz Aparecido
Cesar Machado.
Insatisfeito, o autor apelou (fls. 302), sustentando que está apto para
ingressar nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo, diante da conclusão do
laudo de fls. 206: “o periciando não é portador de psicopatia, expressando plena higidez
mental”, devendo a Administração permitir que o apelante prossiga no certame, a partir do
exame psicológico.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 310.
É o relatório.
Sustenta o autor que não poderia ter sido excluído do concurso
público para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em razão da
reprovação no exame psicológico, pois embora previsto no edital de fls. 26/38, não
havia lei que o exigisse.
Não é, entretanto, o que se verifica.
Sobre o tema, a lei no 10.123/68 Lei Orgânica da Polícia
assim dispunha sobre os requisitos gerais para acesso aos cargos policiais:
“Art. 36 São requisitos gerais para matrícula nos cursos de
formação ou nomeação para as carreiras policiais, além das estabelecidas
especificamente para cada uma:
(...) VI
possuir temperamento adequado ao exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002992-49.2013.8.26.0269 -Voto no 44425
5
função policial, apurado em exame psicotécnico;
(...) Parágrafo único O regulamento estabelecerá as normas
para verificação dos requisitos, inclusive padrões de aferição e sequência dos
exames em cada caso”.
Tal norma era expressa, portanto, ao prever a realização do
exame psicotécnico, como requisito necessário para o acesso ao cargo de policial
militar.
Observa-se que, à época da publicação do edital do concurso,
tal dispositivo legal encontrava-se em vigor, exigindo-se a realização do exame
psicotécnico.
E isso até a edição da Lei Complementar no 1.291/16, que
renovou a exigência de exames psicológicos nos concursos públicos destinados ao
preenchimento dos cargos da Polícia Militar:
“Art. 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas:
(...) IV
exames psicológicos, destinados à avaliação das
características cognitivas e de personalidade do candidato para o desempenho
adequado das atividades inerentes à carreira pretendida, de acordo com os
parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o exercício;(...)”
No caso, o edital do concurso também prevê a realização dos
exames psicológicos, como uma das etapas do referido concurso.
Assim, havendo regular amparo em lei e previsão em edital
para a realização dos exames psicológicos no concurso público, inexiste qualquer
ilegalidade a macular sua realização, sendo, por conseguinte, regular a exclusão do
candidato reprovado nessa etapa.
Em casos análogos, alegando a aplicação da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002992-49.2013.8.26.0269 -Voto no 44425
6
Vinculante no 44 do Supremo Tribunal Federal, assim se decidiu:
“Mandado de Segurança Concurso público para ingresso no
cargo de Soldado PM 2a Classe
Eliminação do candidato
considerado inapto na prova de avaliação psicológica

Admissibilidade Previsão no Edital Ausência de violação à
Súmula Vinculante no 44
Precedentes do STF
Juízo
discricionário da Administração
R. sentença reformada.
Recursos providos” (Apel. No 1001736-67.2016.8.26.0554, rel.
Carlos Eduardo Pachi, j. em 31 de janeiro de 2017)
“Apelação Cível Concurso público para o cargo de Soldado
PM 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Candidato considerado inapto na avaliação psicológica

Preliminar de cerceamento de defesa afastada
Etapa de
exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei
Estadual 10.123/68 ('Lei Orgânica da Polícia), no Decreto
Estadual no 41.113/1996 e no edital, além de atualmente
prevista na Lei Complementar 1.291/2016
Inexistência de
violação à Súmula Vinculante no 44 Aplicação dos exames
segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados
pelo Conselho Federal de Psicologia Impossibilidade de ser
aceita nova avaliação, sob pena de violação ao princípio da
isonomia Edital que faculta ao candidato o agendamento de
entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da
reprovação e possibilita a interposição de recurso em todas as
etapas do certame
Sentença de improcedência mantida

Recurso improvido” (Apel. No 1033355-63.2016.8.26.0053,
rel. Maria Laura Tavares, j. em 04 de março de 2017)
Assim, a realização do exame psicológico era perfeitamente
possível no caso em apreço, pois havia previsão legal e no edital do concurso,
devendo o autor se submeter ao exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002992-49.2013.8.26.0269 -Voto no 44425
7
Nada impede que o edital do concurso estabeleça como fase do
certame a avaliação psicológica do candidato ao preenchimento da vaga prevista, podendo
a saúde psíquica do candidato ser avaliada para o ingresso no serviço público,
principalmente em cargo de soldado da Polícia, que está em contato direto com a
sociedade, protegendo-a.
É verdade que o exame não pode ser realizado de forma subjetiva,
sem critérios claramente definidos, sem dados objetivos que possibilitem a realização de
prova em contrário, sob pena de se converter em um instrumento de violação dos
princípios administrativos da impessoalidade e da igualdade.
Nesse sentido, as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso
de direito administrativo, São Paulo, 2006, 20a ed., Malheiros, p. 258/259):
“É o que, injuridicamente, tem ocorrido com a introdução de
exames psicotécnicos destinados a excluir liminarmente candidatos
que não se enquadrem em um pretenso “perfil psicológico”,
decidido pelos promotores do certame como sendo “adequado”
para os futuros ocupantes do cargo ou do emprego.
Exames psicológicos só podem ser feitos como meros exames de
saúde, na qual se inclui a higidez mental dos candidatos, ou, no
máximo e, ainda assim, apenas no caso de certos cargos ou
empregos
, para identificar ou inabilitar pessoas cujas
características psicológicas revelem traços de personalidade
incompatíveis com o desempenho de determinadas funções.
Compreende-se, por exemplo, que um teor muito alto de
agressividade não se coadunaria com os encargos próprios de quem
deva tratar ou cuidar de crianças em creches ou escolas maternais.
(...) Reconhecer que um dado traço da personalidade apresenta
incompatibilidade com determinada atividade não é a mesma coisa
que exigir que os candidatos estejam ajustados a um determinado
esquema psicológico proposto como “padrão” previamente
definido e qualificado como sendo o “perfil psicológico”, fora do
qual o concorrente será eliminado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002992-49.2013.8.26.0269 -Voto no 44425
8
No caso dos autos, no Capítulo XI, o edital do concurso prevê
referida fase, que tem caráter eliminatório (fls. 29, verso), e o Anexo F (fls. 37), traça um
padrão previamente definido e qualificado do que seria o candidato adequado para
preencher a vaga.
Assim, todos os elementos a serem avaliados se encontram
descritos no referido anexo, não havendo qualquer afronta aos princípios de direito público.
Verifica-se que foram aplicados no autor e nos demais candidatos
testes objetivos, sendo o autor considerado inapto pois apresentou características
psicológicas incompatíveis com as exigidas para ocupar o cargo (inteligência geral
inadequada, relacionamento interpessoal diminuído, controle emocional diminuído,
domínio psicomotor inadequado), como comprova o documento de fls. 211, juntado aos
autos.
No caso, sustentou o recorrente que não teve acesso à entrevista
devolutiva, o que o impediu de conhecer os motivos de sua reprovação.
Por este motivo, esta 3a Câmara de Direito Público, por maioria de
votos, possibilitou que o autor realizasse novo exame psicológico no autor.
Entretanto, como bem observou o douto julgador, a fls. 298, o
interesse do autor ficou limitado à lesão de seu direito, sem qualquer consequência prática
em relação ao concurso a que se submeteu, de acordo com o que restou decidido no
acórdão de fls. 112, proferido nos embargos de declaração opostos pelo autor.
Portanto, diferentemente do que alega o autor, não pode ele ser
reconduzido ao certame, reconhecendo-se a nulidade do exame psicológico realizado.
Embora o perito psiquiatra, a fls. 283/286 tenha afirmado que o autor
estaria apto para ingressar na carreira de Policial Militar, pois não seria portador de
psicopatia, expressando plena higidez mental, não expressando agressividade e tendo
raciocínio matemático, deixa clara que a sua conclusão é sob o ponto de vista médico
psiquiátrico.
Respondendo aos demais quesitos, verifica-se que esclareceu que o
exame psicológico a que se submeteu o autor foi feito em conformidade com a sistemática
de análise e anamnese dos profissionais de psicologia. E, em resposta a muitos quesitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002992-49.2013.8.26.0269 -Voto no 44425
9
deixou claro que os quesitos deveriam ser analisados por um profissional da psicologia e
não por um psiquiatra.
Verifica-se, ainda, que o trabalho realizado pelo perito judicial não
está em conformidade com o edital, mais precisamente com o seu anexo “F” (fls. 37).
Assim, caso fosse aqui utilizado para se declarar a aptidão do autor
para o cargo, aqueles que participaram do exame minucioso realizado durante o certame,
estariam sendo colocados em situação de desvantagem, ferindo-se o princípio da isonomia
que deve balizar os concursos públicos.
Não se pode ignorar, ainda, que, mesmo tendo acesso ao minucioso
exame psicológico realizado no transcorrer do concurso, o autor não apresentou qualquer
impugnação específica acerca do referido documento, não podendo alegar que a inaptidão
declarada não foi bem motivada ou que o exame não seguiu, objetivamente, o que estava
descrito no Anexo “F” do edital do concurso.
Portanto, como bem decidido em primeiro grau, “a decisão deve dar
prestígio ao laudo feito durante ao certame, vinculado de forma fundamentada às
exigências do edital, em detrimento da perícia judicial”.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos termos
e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica